Tribunal: STF
Processo: HC 209865
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 150.368/MT, assim ementado (eDOC 6):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido na posse de 856,10 g de maconha.



    3. Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) a prisão preventiva do paciente foi imposta mediante fundamentação inidônea, calcada apenas na quantidade da droga apreendida; b) o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem residência fixa, o crime a ele atribuído não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e a quantidade de droga não desborda daquilo que é comum, usual ao delito de tráfico de entorpecentes.



    À vista do exposto, pugna pela cassação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se das informações prestadas que o Magistrado de primeiro grau sentenciou o feito em 10.6.2021, condenando o ora paciente à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e determinando a expedição de alvará de soltura que, segundo consta, foi devidamente cumprido.



    Ainda consoante as informações, a sentença já transitou em julgado e, conforme os dados do Sistema Integrado de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, não há notícias de que “o paciente tenha voltado a ser preso após ter recebido o alvará de soltura em 10/06/2021.”



    Nesse sentido, tendo em vista a notícia de sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao paciente uma pena a ser cumprida em regime aberto, determinada a expedição de alvará de soltura, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. Portanto, verifica-se a perda do objeto desta impetração.



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente